Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704909-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIRELI RECORRIDO: JOAO EMANUEL MEIRELES GONCALVES D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o recorrente não juntou ao processo a comprovação de recolhimento do preparo. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L